Tribunal: STF
Processo: RE 84056
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-03
Data de publicação: 1976-09-03

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIAO PROPOSTA CONTRA OS HERDEIROS DO PROPRIETARIO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. INTELIGENCIA DO ART. 96
DO CPC FACE AOS ARTS. 94 E 95 DO MESMO CÓDIGO. PREVALENCIA DO FORUM
REI SITAE AINDA QUANDO RÉU FOR ESPOLIO. RE CONHECIDO E PROVIDO.